Tribunal: TJSP
Processo: 2118395-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Honorários de sucumbência decorrentes de embargos à execução - Penhora de bem imóvel - Posterior levantamento da constrição em razão de pertencer a terceiros - Alegação de fraude à execução - Confissão de que o imóvel pertencia aos executados ao tempo da penhora - Má-fé demonstrada - Fraude à execução configurada - Aplicação da Súmula n° 375, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Honorários de sucumbência decorrentes de embargos à execução - Penhora de bem imóvel - Posterior levantamento da constrição em razão de pertencer a terceiros - Alegação de fraude à execução - Confissão de que o imóvel pertencia aos executados ao tempo da penhora - Má-fé demonstrada - Fraude à execução configurada - Aplicação da Súmula n° 375, do STJ, e do julgamento do recurso repetitivo (Tema 243) - Penhora do imóvel que deverá prosseguir após atestada a insolvência dos agravados, através da pesquisa de bens anteriormente deferida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.